Tribunal: TJSP
Processo: 1028413-36.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão embargado – Inocorrência – Matérias aventadas no recurso foram enfrentadas o bastante para garantir o julgamento do mérito sem os vícios apontados pelo embargante - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1028413-36.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COLINA DE SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBLIÁRIOS SPE
LTDA, é embargada RITA BORGES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028413-36.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 19838 - lac
2
VOTO No
: 19838
EMB. DECL.
: 1028413-36.8.26.0100/50000
COMARCA
: Foro de São Paulo 6a Vara Cível Central
EMBGTE.
: Colina de Santana Empreendimentos Imobiliários SPE
Ltda
EMBGDA.
: Rita Borges dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no
v. acórdão embargado
Inocorrência
Matérias
aventadas no recurso foram enfrentadas o bastante
para garantir o julgamento do mérito sem os vícios
apontados pelo embargante - Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028413-36.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 19838 - lac
3
Trata-se de recurso de embargos de declaração ao v.
acórdão de fls. 243/249 que, por votação unânime, não conheceu o recurso
de apelação interposto pela embargante apelante.
Com alegação de vício material, busca a embargante
declaração para o fim de modificar o julgado.
É o relatório.
Sustenta a embargante, em síntese, que o recurso de
apelação já havia sido submetido ao juízo de admissibilidade pelo v.
Acórdão de fls. 222/226 que não conheceu o recurso em razão da
incompetência da 3a Subseção de Direito Privado por se tratar de matéria de
competência exclusiva da Segunda Subseção de Direito Privado. Aduz que
tal fato inviabiliza que o apelo seja submetido a novo juízo de
admissibilidade.
Alega, ainda, que se manifestou às fls. 235/236 para que lhe
fosse informado os valores pendentes de complementação, tendo em vista
que o recolhimento do preparo fora feito dentro dos critérios estabelecidos
pelo E. TJSP.
Sem razão, contudo.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao
decidir.
O fundamento recursal utilizado pela embargante não
guarda relação com essa característica específica.
Com efeito, o acórdão recorrido foi expresso no que se
refere à matéria exposta, não havendo que se falar nos vícios apontados.
Na hipótese dos autos, não há que se falar que o juízo de
admissibilidade recursal fora exercido quando da prolação do V. Acórdão de
fls. 222/226.
Isto porque, fora determinada a redistribuição em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028413-36.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 19838 - lac
4
incompetência da Terceira Subseção de Direito Primeiro para apreciar e
processar o recurso:
“A matéria, independentemente da causa subjacente do título
executivo extrajudicial, não se enquadra na competência desta
Terceira Subseção de Direito Privado, inserindo-se, ao revés, na
competência exclusiva da Segunda Subseção, nos termos do artigo
5o, item II.3, da Resolução no 623/2013, que estabelece ser dela a
competência para o julgamento de "ações e execuções de
insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em
título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a
inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade,
as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de
recuperação ou substituição de título ao portador”. (fl. 224 g.n.)”
Nestes termos, após a redistribuição do feito, o juízo de
admissibilidade recursal será exercido pelo Relator competente para
apreciar o recurso, conforme já decidiu esta C. Corte;
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA
GRATUITA FORMULADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO
-
INADMISSIBILIDADE
Compete privativamente ao Relator, depois
de distribuída a apelação no Tribunal, apreciar pedido de Justiça
Gratuita formulada no apelo e, se for o caso, intimar ao
recolhimento do preparo sob pena de deserção, nos termos do
artigo 932, parágrafo único, do CPC - Inteligência do artigo 1.010, §
3o, do CPC Decisão agravada anulada no ponto em que apreciou
pedido de Justiça Gratuita determinando-se a remessa da apelação
a este E. Tribunal de Justiça independentemente de juízo de
admissibilidade

Recurso
parcialmente
provido,
com
determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2281827-20.2020.8.26.0000; Relator
(a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020) (g.n.)
Assim, em juízo de admissibilidade fora proferida a r.
decisão de fls. 238 que determinou a complementação das custas relativas
ao preparo.
Note-se que não houve interposição de recurso contra
referida decisão.
No mais, quanto a alegação de não houve apreciação da
manifestação de fls. 235/236, a r. decisão de fl. 238 foi objetiva ao fixar os
parâmetros necessários para efetivar o recolhimento correto. E, repita-se,
contra referida decisão não houve interposição de recurso e a petição
protocolada não suspende o prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028413-36.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 19838 - lac
5
A respeito, o V. Acórdão pontuou a questão às fls. 246/247:
“A apelante apresentou manifestação às fls. 235/236, oportunidade
em que, sustenta que o recolhimento está correto, pois efetuado em
consonância com a Tabela de Custas do TJSP que estabelece que o
recolhimento do preparo, na hipótese de interposição de recurso de
apelação será de 4% sobre o valor da causa. Aduz não constar nos
autos alteração do valor dado a causa a possibilitar a
complementação exigida.
Verte dos autos que a r. sentença de fls. 116/120 julgou
improcedente os pedidos. Desta forma, a interposição do recurso de
apelação enseja o recolhimento do preparo correspondente a 4%
sobre o valor atualizado da causa.
Nos termos do Provimento n. 577/97 (17/10/97), do Conselho
Superior da Magistratura, em seu artigo 1o, §1o, está disposto que:
Art. 1o - Os Ofícios de Justiça no Primeiro Grau de Jurisdição, e a
Secretaria do Tribunal, no ato da intimação da sentença, exceto
quando publicado em audiência, ou da intimação do acórdão, farão
constar o valor do preparo, abrangendo custas e despesas,
inclusive o valor estimado do porte de retomo, quando exigido, para
o caso de eventual interposição de recurso.
§ 1o - O demonstrativo conterá o valor singelo das custas e, em
separado, o seu valor corrigido, segundo a Tabela Prática para
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, publicado,
mensalmente, pelo Contador Judicial de Segunda Instância do
Tribunal de Justiça.
Neste sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:
AÇÃO
MONITÓRIA

DETERMINAÇÃO
PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO ART. 1.007, §2o DO
CPC
NÃO RECOLHIMENTO NO PERCENTUAL DE 4% SOBRE O
VALOR DA PRETENSÃO ECONÔMICA PRETENDIDA ATUALIZADA
ATÉ
O
EFETIVO
MÊS
DA COMPLEMENTAÇÃO
DESCUMPRIMENTO DO PROVIMENTO No 577/97 (17.10.97) DO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, EM SEU ART. 1o, §1o -
DESERÇÃO DECRETADA
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1000784-27.2018.8.26.0099 ; Relator Roberto Mac
Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 02/08/2019)
Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença de improcedência
do pedido. Inconformismo. Insuficiência do recolhimento do valor
do preparo. Determinação de comprovação da complementação do
recolhimento, tendo por base o montante de 4% sobre o valor da
causa atualizado, sob pena de não conhecimento do recurso
por deserção. Artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
Decurso do prazo sem a complementação do preparo. Deserção
configurada. Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível
1060192-77.2017.8.26.0100 ; Relator Hélio Nogueira; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 19/07/2019)
Embargos
de
declaração. Omissão/ Contradição/
Obscuridade.
Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo
Civil/15. Preparo
do
apelo
que
deve
observar
o valor atualizado da causa. Cálculo que não é obrigação do Juízo.
Embargos rejeitados, com observação. (TJSP; Apelação Cível
0040537-84.2013.8.26.0001 ; Relator João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028413-36.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 19838 - lac
6
28/08/2018).” (g.n.)
E, finaliza às fls. 248/249:
“Desta forma, quando do recolhimento das custas de preparo a
apelante deveria promover o cálculo do valor com as devidas
atualizações, o que não ocorreu, razão pela qual foi determinada a
complementação do preparo recursal, consoante estabelece o § 2o
do artigo 1.007 do Código de Processo Civil:
“Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa
e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na
pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco)
dias.”
Neste sentido:
“APELAÇÃO Embargos à Execução Sentença de procedência
Extinção da execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC -
Determinação de complementação do valor recolhido a título de
preparo - Não cumprimento da ordem - Ausência de pressuposto de
admissibilidade recursal - Inteligência do artigo 1007, § 2o do CPC -
Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;
Apelação
1055512-83.2016.8.26.0100; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador:
17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).
“RECURSO ADESIVO. Requisitos de admissibilidade - Preparo
recursal Ausência de complementação do preparo, apesar de
oportunizado por esta Corte Deserção configurada. [...]” (TJSP;
Apelação 1009135-75.2017.8.26.0114; Relator (a): Helio Faria; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro:
17/11/2017).
“Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de relação
jurídica c/c Indenizatória Inscrição de nome em cadastro de
inadimplentes Danos morais. Apelo da ré. Recolhimento a menor do
preparo recursal. Determinação para complementação do preparo.
Inércia da ré que ensejou o reconhecimento do fenômeno da
deserção. Recurso não conhecido. [...]” (TJSP; Apelação 1009825-
94.2016.8.26.0161; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/11/2017; Data de Registro: 07/11/2017).
Assim, diante da ausência da complementação do recolhimento do
preparo recursal, o recurso encontra-se deserto pelo que não
merece ser conhecido.” (g.n.)
Desta feita, a decisão combatida bem ponderou todas as
questões suscitadas, não havendo qualquer contradição quanto a matéria,
como pretende fazer crer a embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028413-36.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 19838 - lac
7
Deve-se destacar que a jurisprudência é firme quanto à
excepcionalidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos
embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência do
acolhimento de eventual omissão, obscuridade, contradição ou para a
correção de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535
do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp
437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u.,
DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva,
pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos
I, II e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e
desfazer contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu
oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer
vício a ser declarado.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos
dispositivos legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial
deve fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo
despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e
148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e
RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito
do prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro
Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE,
Pleno.”
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do
pedido, ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028413-36.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 19838 - lac
8
trazidos pelo embargante, não há que se falar em qualquer vício,
demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à causa,
não sendo essa via recursal adequada para externá-lo.
Fica o embargante advertido de que a reiteração do
recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das
penalidades processuais cabíveis, nos termos do artigo 1.026, §§2o e 3o
do CPC.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator